Tribunal: TJPA
Processo: 0819948-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819948-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

AGRAVADO: L. C. L. B.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE SEGURADORA. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por L.C.L.B., menor, representada por sua genitora, que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da seguradora American Life Companhia de Seguros, em demanda decorrente de alegada falha na prestação de serviço de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação indenizatória fundada em relação de consumo, é admissível o chamamento ao processo da seguradora da fornecedora de serviços, à luz do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda possui natureza eminentemente consumerista, envolvendo prestação de serviço de transporte e alegação de falha na execução do serviço, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O microssistema consumerista privilegia a tutela da parte vulnerável e a racionalização procedimental, vedando a ampliação desnecessária do contraditório que possa comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

5.

O chamamento ao processo da seguradora introduz controvérsia estranha ao núcleo da responsabilidade entre consumidor e fornecedor, deslocando o foco da lide principal para discussão contratual securitária.

6.

O art. 88 do CDC, interpretado conforme a jurisprudência do STJ, veda a denunciação da lide e estende tal vedação ao chamamento ao processo em relações de consumo, justamente para evitar a complexificação e o retardamento do julgamento.

7.

O indeferimento da intervenção não causa prejuízo à fornecedora, que pode exercer eventual direito de regresso em ação autônoma, sem comprometer a tutela jurisdicional devida ao consumidor.

8.

Não se evidencia probabilidade do direito nem risco de dano grave ou de difícil reparação aptos a justificar a reforma da decisão interlocutória impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações indenizatórias decorrentes de relação de consumo, é vedado o chamamento ao processo da seguradora do fornecedor, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A intervenção de terceiros que introduz discussão contratual estranha ao objeto da lide principal compromete a celeridade, a efetividade e a finalidade protetiva do microssistema consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.431.481/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.10.2025, DJEN 24.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.644.216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.388.081/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.09.2017, DJe 29.09.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, no processo originário nº
0808489-69.2024.8.14.0039
, em
Ação Indenizatória
ajuizada por
L.C.L.B., menor, representada por sua genitora
.

No processo de origem, a parte ré requereu a
intervenção da seguradora American Life Companhia de Seguros
, mediante
chamamento ao processo
, e o pedido foi
indeferido
por decisão interlocutória de ID 155126798.

Contra esse indeferimento, a agravante interpôs o agravo de instrumento, cujas razões constam no ID 30088467, requerendo, entre outros pontos, a atribuição de
efeito suspensivo
e a reforma da decisão para admitir o chamamento da seguradora.

Foi proferida decisão de ID 30561511, na qual se determinou o
desentranhamento
da petição de
ID 30229283
, e
não foi concedido o efeito suspensivo
postulado, determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e, em razão de envolver menor, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

A parte agravada apresentou
contrarrazões/contraminuta
no ID 31427012, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

O
Ministério Público
, por meio de parecer de ID 32953569, opinou pelo
conhecimento
do agravo de instrumento e pelo
não provimento
do recurso, no sentido de ser mantida a decisão interlocutória impugnada.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.
Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL.

Passo à análise do mérito recursal.

No caso, a controvérsia recursal deve permanecer circunscrita ao acerto da decisão interlocutória que indeferiu a intervenção de terceiro em demanda nitidamente consumerista, sendo inaplicável, nesta via, o revolvimento do mérito da ação indenizatória, sob pena de indevida supressão de instância.

A relação jurídica subjacente, envolvendo prestação de serviço de transporte e alegação de falha na execução do serviço, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, com ela, a diretriz de tutela da parte vulnerável e de racionalização procedimental, notadamente para evitar a complexificação do iter processual por debates paralelos e regressivos.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial consolidada impede a ampliação do contraditório por intervenção destinada a transferir, desde logo, ao âmbito da lide principal, discussão contratual securitária que não se confunde com o núcleo de responsabilidade entre consumidor e fornecedor, preservando-se a celeridade, a efetividade e a duração razoável do processo.

Com efeito, a pretensão da agravante — embora rotulada como chamamento ao processo — tem aptidão para introduzir controvérsia estranha ao objeto imediato da ação, ampliando o espectro cognitivo para temas próprios do vínculo entre segurado e seguradora (cobertura, limites, franquias, excludentes e condições contratuais), com inequívoco potencial de retardamento da entrega da tutela jurisdicional à vítima/consumidora.

A legislação consumerista, interpretada à luz do art. 88 do CDC e do entendimento superior que veda a denunciação/intervenção em ações indenizatórias decorrentes de falha do serviço, orienta-se precisamente a obstar tal deslocamento do foco processual.

A solução, ademais, não acarreta prejuízo jurídico à fornecedora, pois eventual recomposição patrimonial ou ressarcimento securitário pode ser perseguido pela via própria, mediante ação autônoma regressiva, preservando-se o contraditório pertinente e evitando-se que a lide principal seja sobrecarregada por questões incidentais que não interferem na definição da responsabilidade perante o consumidor.

Nessa linha, inexistem pressupostos para acolher a insurgência recursal: não se evidencia probabilidade do direito apta a infirmar, no plano estrito do agravo, a conclusão do juízo a quo, nem se caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção do indeferimento, uma vez que o prosseguimento do feito apenas mantém a controvérsia nos limites adequados — consumidor versus fornecedor — sem impedir a posterior perseguição do direito de regresso, se e quando reconhecida a obrigação indenizatória.

Ao contrário, a admissão da intervenção, nas circunstâncias delineadas, comprometeria a economia processual e a efetividade da tutela, esvaziando a finalidade protetiva do microssistema consumerista e impondo à parte vulnerável os ônus típicos de uma litigiosidade triangular desnecessária para o julgamento do pedido indenizatório.

Nesses termos, conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPORVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS RECORRIDO E PARADIGMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se, em relação de consumo, é possível admitir a intervenção de terceiros na forma de denunciação da lide ou chamamento ao processo, considerando o disposto nos arts. 88 e 101, II, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Também se discute se houve comprovação de divergência jurisprudencial apta a justificar a reforma da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em relações de consumo, não se admite a denunciação da lide, conforme previsão expressa do art. 88 do CDC, visando evitar a dilação do tempo de duração do processo e a ampliação desnecessária do objeto da demanda, em prejuízo do consumidor. 10. A vedação à denunciação da lide em relações de consumo também se estende ao chamamento ao processo, buscando preservar a celeridade e a simplicidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ
. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: (...) 3.
Em relações de consumo, não se admite a denunciação da lide ou o chamamento ao processo, conforme previsão expressa do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.431.481/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025) (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos
. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.644.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020) (Grifei).

Por tais razões, a decisão agravada deve ser mantida, com o consequente desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão interlocutória de
ID 155126798
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da seguradora
American Life Companhia de Seguros
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026